Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704071-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Wanderson de Oliveira Lima (ID 26164670), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 864 da sistemática da repercussão geral (RE 905.357) (ID 30650147). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à reestruturação da carreira dos servidores da Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) e à adequação da remuneração conforme a carga horária semanal, nos termos das Leis Distritais 5.008/2012, 5.174/2013 e 6.523/2020, e não ao direito subjetivo de revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índices previstos somente na Lei de Diretrizes Orçamentárias.. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031